Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DOS RESPECTIVOS ALVARÁS DE LEVANTAMENTOS. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCD. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 659, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSCURIDADES. SANEAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Em relação ao arrolamento sumário, o novo código de ritos prescreve expressamente que a partilha amigável será homologada de plano pelo Magistrado, sendo o Fisco intimado posteriormente para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura existentes.
3. Nas partilhas amigáveis em procedimento de arrolamento sumário, a homologação do esboço de partilha e posterior expedição dos documentos de transferência de domínio se condicionam somente à comprovação do pagamento dos impostos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, consoante posicionamento recentemente estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, não há como condicionar a lavratura do formal de partilha, ou da expedição de alvará de levantamento, à prévia comprovação da quitação do imposto de transmissão, devendo a Fazenda Pública adotar as medidas administrativas próprias para o lançamento e a satisfação do mencionado tributo.
4. Existindo obscuridades, os embargos de declaração devem ser providos unicamente a fim de sanear o vício efetivamente verificado. Embora acolhido o recurso, mantem-se o resultado alcançado no acórdão embargado, na medida em que, as supervenientes razões integrativas ora acrescentadas ao julgado não alteram o quadro fático-jurídico apurado por ocasião do julgamento do apelo.
5. Considerando que o Distrito Federal deu causa à interposição do recurso de apelação contra sentença que homologou partilha amigável em arrolamento sumário, a fim de que os alvarás de levantamentos fossem expedidos apenas mediante prévia comprovação da quitação dos eventuais tributos devidos pelo espólio, ao qual foi negado provimento, cabível o arbitramento equitativo da verba honorária sucumbencial, que não se confunde com majoração de honorários, conforme inteligência dos §§ 1o, 2o, 4o, III, 8o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos termos das pertinentes razões suficientemente lançadas no acórdão embargado.
6. Não se admite revisar o julgamento da apelação pela via estreita dos embargos de declaração quando informam apenas mera irresignação da parte com o resultado obtido, tal como se vislumbra a respeito do inconformismo quanto aos honorários advocatícios arbitrados no acórdão, nele constando clara e suficientemente as correspondentes razões de decidir, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado no tópico.
7. Senão pelas razões integrativas acrescentadas, a denotar que as questões preponderantes para resolução da controvérsia restaram amplamente enfrentadas, registra-se que o código instrumental civil adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada tópico ou dispositivo de lei invocado pela parte.
8. Embargados de declaração parcialmente providos, sem alteração do julgado.